Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-23.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001708-23.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONIZIA VELASCO SURUBI CAMPOS - CPF: 001.385.561-13 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE AFASTA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A ação e a sentença.
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta em face de instituição financeira, em razão de descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Perícia grafotécnica concluiu que a assinatura aposta no contrato apresentado pelo réu não corresponde ao punho gráfico da autora. Sentença que declarou a inexistência do débito, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, e fixou juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA-E.

A decisão integrativa.
Em decisão integrativa, o juízo de origem determinou que a autora devolvesse o valor creditado indevidamente em sua conta bancária, conforme comprovante de transferência, para evitar enriquecimento sem causa.

O recurso.
Apelação da instituição financeira visando, em síntese, ao reconhecimento da possibilidade de compensação entre o valor creditado e os valores a serem restituídos; ao afastamento ou, subsidiariamente, à redução da indenização por dano moral; à restituição simples, e não em dobro, dos valores descontados; à fixação dos juros de mora a partir da citação; e à aplicação da taxa SELIC como critério único de correção monetária e juros, com fundamento no REsp 1.795.982/SP e na Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se é necessária a compensação entre o valor creditado na conta da autora e os valores a serem restituídos a título de descontos indevidos; (ii) saber se os descontos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, geram dano moral indenizável; (iii) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral comporta redução; (iv) saber se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC; (v) saber qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais; e (vi) saber se os juros e a correção monetária devem observar a taxa SELIC, em substituição aos critérios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença, ao ser integrada, já determinou a devolução, pela autora, do valor creditado indevidamente em sua conta, restabelecendo o status quo ante e afastando enriquecimento sem causa. A compensação pretendida pelo banco mostra-se desnecessária, pois a decisão de origem já contemplou, de forma expressa, a restituição recíproca dos valores indevidos, inclusive a pedido da própria instituição financeira.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, respondendo o banco pelos danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ. A alegação de que o banco também teria sido vítima de fraude não afasta o dever de indenizar.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contrato que a perícia grafotécnica reconhece como não firmado pela autora, atingem verba de natureza alimentar e configuram lesão aos direitos da personalidade, sendo desnecessária prova específica de abalo psicológico. Correta, assim, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, não se mostrando excessivo nem ínfimo.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige a demonstração de cobrança indevida com má-fé do fornecedor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, ausente a prova de má-fé, a devolução deve ocorrer na forma simples. No caso, não há demonstração inequívoca de dolo da instituição financeira, mas sim falha na prestação do serviço. Impõe-se, portanto, a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Os juros de mora sobre os danos materiais são devidos a partir de cada desconto indevido, à taxa de 1% ao mês, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito que se renova mensalmente, em consonância com os arts. 394 e 395 do CC. Não se aplica, à espécie, o entendimento que fixa a citação como termo inicial em hipóteses contratuais típicas.

Quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, a adoção da taxa SELIC, prevista no julgamento do REsp 1.795.982/SP e na Lei no 14.905/2024, não retroage para modificar sentenças já proferidas que fixaram, de forma motivada, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E em ações de responsabilidade civil. Devem ser mantidos, assim, os critérios definidos na sentença, por se mostrarem adequados e em consonância com a jurisprudência consolidada à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado, comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura, sendo devida a indenização por dano moral. 2. Na ausência de prova inequívoca de má-fé do fornecedor, a repetição do indébito em contratos de empréstimo consignado fraudulento deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. Em hipóteses de descontos mensais indevidos, os juros de mora sobre os danos materiais incidem a partir de cada desconto, mantendo-se, em sentenças já proferidas, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, não se aplicando retroativamente a taxa SELIC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por Leonizia Velasco Surubi Campos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito decorrente do contrato de empréstimo impugnado, condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta/benefício da autora, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção pelo IPCA-E a partir da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em decisão integrativa, determinou, ainda, à parte autora a devolução do valor creditado indevidamente em sua conta bancária, conforme comprovante de transferência bancária de Num. 66014034, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, o apelante sustenta, em síntese, que deve ser autorizada a compensação entre os valores recebidos pela parte autora e aqueles a serem restituídos, nos termos do art. 368 do CC. Afirma, que inexiste dano moral a ser indenizado, diante da ausência de prova de prejuízo aos direitos da personalidade da autora, especialmente considerando que está permaneceu na posse dos valores do crédito.

Acrescenta que, na eventual manutenção da condenação por dano moral, o valor fixado deve ser reduzido, por se mostrar desproporcional. Argumenta que a devolução em dobro dos valores descontados é indevida, haja vista a ausência de má-fé por parte da instituição financeira, estando configurado, a seu ver, engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sustenta, ainda, que os juros de mora incidentes sobre os danos materiais devem ser contados a partir da citação, e não de cada desembolso. Por fim, defende que a correção monetária e os juros devem observar a taxa SELIC, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.795.982/SP.

Diante disso, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou, sucessivamente, a reforma parcial da sentença, nos termos dos fundamentos expostos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leonizia Velasco Surubi Campos propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., alegando não ter contratado o empréstimo consignado supostamente firmado com o banco réu, sustentando que, não obstante, passaram a incidir descontos mensais em seu benefício/conta, a título de amortização de referido empréstimo.

Requereu, em síntese, a declaração de inexistência do débito/contrato, a restituição dos valores descontados, em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Citado, o réu apresentou
contestação
,
na qual impugnou a gratuidade, arguiu
falta de interesse de agir
e, no mérito, defendeu a
regularidade da contratação
,
afirmando que a operação teria sido validamente realizada, inexistindo falha na prestação do serviço. Alegou, ainda, inexistir prova de fraude de terceiros, pugnou pela
improcedência da ação
,
pelo afastamento da
repetição em dobro
e pela condenação da autora por
litigância de má-fé
.

Em fase de saneamento, a autora requereu a produção de
prova pericial grafotécnica
,
enquanto o réu postulou a produção de
prova testemunhal e documental
.
Realizada a perícia grafotécnica, o laudo concluiu que a
assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco não corresponde ao punho gráfico da autora
,
infirmando a versão de contratação regular (id. 337877938).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito decorrente do contrato de empréstimo impugnado, condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta/benefício da autora, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção pelo IPCA-E a partir da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em decisão integrativa, determinou, ainda, à parte autora a devolução do valor creditado indevidamente em sua conta bancária, conforme comprovante de transferência bancária de Num. 66014034, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, o apelante sustenta, em síntese, que deve ser autorizada a compensação entre os valores recebidos pela parte autora e aqueles a serem restituídos, nos termos do art. 368 do CC. Afirma, que inexiste dano moral a ser indenizado, diante da ausência de prova de prejuízo aos direitos da personalidade da autora, especialmente considerando que está permaneceu na posse dos valores do crédito.

Acrescenta que, na eventual manutenção da condenação por dano moral, o valor fixado deve ser reduzido, por se mostrar desproporcional. Argumenta que a devolução em dobro dos valores descontados é indevida, haja vista a ausência de má-fé por parte da instituição financeira, estando configurado, a seu ver, engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sustenta, ainda, que os juros de mora incidentes sobre os danos materiais devem ser contados a partir da citação, e não de cada desembolso. Por fim, defende que a correção monetária e os juros devem observar a taxa SELIC, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.795.982/SP.

Diante disso, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou, sucessivamente, a reforma parcial da sentença, nos termos dos fundamentos expostos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia não demanda maior complexidade.

Inicialmente, o apelante sustenta que, reconhecida a inexistência da relação contratual, deve ser admitida a compensação entre o valor que teria sido originalmente creditado à autora e os valores a serem restituídos, com fundamento no art. 368 do Código Civil.

Contudo, a própria sentença, ao ser integrada pelos embargos de declaração (id. 337877949), já determinou expressamente a devolução, pela autora, do valor creditado em sua conta, conforme demonstrado pelo comprovante de transferência (id. 337877853), “a fim de se evitar enriquecimento ilícito”.

Dessa forma, o juízo de origem promoveu o retorno das partes ao
status quo ante
, impondo à autora a obrigação de restituir o montante indevidamente creditado, ao passo que condenou a instituição financeira à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, a título de empréstimo não contratado.

Nessas condições, a pretensão de compensação formulada pelo apelante revela-se meramente retórica, uma vez que o comando sentencial já contempla, de forma clara e suficiente, a restituição recíproca dos valores indevidos, afastando qualquer enriquecimento sem causa. Não há obscuridade ou omissão a ser suprida, tampouco necessidade de nova adequação, sob pena de se reproduzir, com outra nomenclatura, determinação já expressamente contida no decisum.

Ademais, não há falar em reforma da sentença nesse ponto, especialmente porque a determinação de devolução do valor creditado foi proferida a pedido do próprio banco nos embargos de declaração, não tendo sido objeto de impugnação específica pela parte.

No que tange ao
dano moral
, argumenta o apelante que não restou configurado, sob a alegação de que a autora não teria comprovado abalos psicológicos ou situação vexatória, e de que, mesmo em caso de fraude, a instituição financeira também figuraria como “vítima”, não devendo, portanto, responder por indenização.

Todavia, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente podendo ser afastada mediante demonstração inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A esse respeito, dispõe a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Assim, a alegação de que o banco também teria sido vítima de fraude não afasta sua responsabilidade objetiva. Ao contrário, o próprio recurso reconhece a ocorrência de fraudes em hipóteses semelhantes, derivadas do risco inerente à atividade bancária, o qual não pode ser transferido ao consumidor notadamente quando se trata de pessoa que teve valores descontados de benefício previdenciário em razão de contrato cuja assinatura foi, pericialmente, considerada inautêntica.

Tais circunstâncias evidenciam que os descontos indevidos extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, implicando efetiva lesão a direitos da personalidade da autora, por afetar verba de natureza alimentar e impor-lhe constrangimentos indevidos.

Ressalte-se que, em casos dessa natureza, é
desnecessária
a produção de prova específica do sofrimento psíquico, por meio de documentos médicos ou assemelhados, sendo suficiente a demonstração dos fatos objetivos que caracterizam a violação, conforme já reconhecido pela jurisprudência consolidada.

Dessa forma, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a existência de
dano moral indenizável
, razão pela qual afasta-se a tese recursal de sua inexistência.

Quanto ao
quantum
indenizatório, é certo
que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização por dano moral.
No entanto, a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau de culpa, as circunstâncias do caso concreto, a repercussão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Importa destacar que a existência de precedentes com valores inferiores não obriga, por si só, à redução da quantia fixada, haja vista a necessária análise casuística.

Nessa linha, a quantia arbitrada na sentença
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso, devendo ser mantida.

No tocante à
repetição do indébito
, sustenta o banco que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a comprovação de má-fé, o que não estaria presente, pois teria agido sob a crença de que o contrato era regular.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de má-fé para que se imponha a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES- CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse mesmo sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ .

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Havendo os descontos indevidos, deve ocorre a restituição na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.”
(RAC 10369908120238110002, 3a Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.10.2025)

Assim,
acolhe-se parcialmente o recurso
para determinar que a repetição do indébito se dê
de forma simples
, ante a ausência de comprovação inequívoca de má-fé por parte da instituição financeira.

No que se refere ao
termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais
, mantém-se o critério adotado na sentença, que os fixou a partir de cada desconto indevido, à razão de 1% ao mês. Tal orientação encontra respaldo nos arts. 394 e 395 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de ilícito que se renova mensalmente, sendo inaplicável, no caso concreto, a jurisprudência que adota a citação como termo inicial em hipóteses contratuais típicas.

Por fim, quanto à
substituição do critério de atualização monetária e dos juros moratórios
, embora a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, e a recente Lei no 14.905/2024 tenham adotado a taxa SELIC como índice legal, tal modificação
não se aplica retroativamente
às sentenças já proferidas que fixaram, de forma motivada, juros de 1% ao mês acrescidos de correção pelo IPCA-E.

Portanto, devem ser
mantidos os critérios de atualização e juros moratórios tal como definidos na sentença
, por serem compatíveis com a jurisprudência consolidada em matéria de responsabilidade civil.

Diante do exposto
, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para determinar que a repetição do indébito ocorra
de forma simples
,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastada a devolução em dobro por ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026